Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício.
2. O Juízo sentenciante negou a pretensão dos Réus com base na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Contudo, o excesso de cobrança, por si só, não era a causa de pedir dos embargos monitórios, mas sim a ilegalidade da contratação de seguro e outras parcelas. 2.1. Não se trata de verificar demonstrativo da dívida ou indicativo do valor correto pela parte, mas sim analisar a relação obrigacional e se houve ilegalidade na imposição das parcelas.
3. Além disso, não se manifestou expressamente acerca dos pedidos formulados nos embargos à monitória. Verifico a ocorrência de julgamento extra petita a inquinar de nulidade a sentença recorrida, vez que não foi decidido pedido expresso.
4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial (arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Apelação conhecida. Error in procedendo reconhecido de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.